Tribunal: TJMT
Processo: 1039585-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039585-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEITON SOUZA SILVA - CPF: 014.262.261-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Lei no 14.843/2024.

Norma mais gravosa. Irretroatividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu a progressão de regime do agravado para o semiaberto, visando a realização do exame criminológico.

II. Questão em discussão

Necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

III. Razões de decidir

1. A exigência do exame criminológico não possui aplicação retroativa, mesmo que em crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça à pessoa [roubo] quando cometidos antes da vigência da nova norma.

2. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1o, da LEP, redação da Lei no 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO; AgRg no HC 967.896/TO).

3.
A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta
(TJMT, AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000).

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O exame criminológico pode ser dispensado quando presentes outros elementos que demonstrem a aptidão do reeducando à progressão de regime, como relatórios psicossociais e atestado de bom comportamento.

2. A exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei no 14.843/2024, não se aplica a condenações por crimes cometidos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112, § 1o (redação da Lei no 14.843/2024).

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF, HC 240770/MG, Rel. Min. André Mendonça, 28.05.2024; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024
; STJ, AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; STJ, AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1039585-88.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): CLEITON SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2001479-79.2023.8.11.0042) que deferiu progressão para o regime semiaberto ao agravado
CLEITON SOUZA SILVA, em cumprimento de pena a 14 (quatorze) anos de reclusão, por homicídio qualificado [motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV do CP - (ID 327561880).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta a imprescindibilidade de exame criminológico para o cumprimento do requisito subjetivo de progressão de regime prisional, em razão de ter praticado crime
“mediante violência e grave ameaça
”.

Pede provimento para “
que seja reformada a decisão [...]determinando-se a realização de exame criminológico no Agravado, para a adequada aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão de regime
” (ID 327561879).

CLEITON SOUZA SILVA
pugna pelo desprovimento (ID 327561883).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 327561882).

A 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. PLEITO FUNDAMENTADO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. A concessão da progressão de regime prisional exige a análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Este último não se satisfaz apenas com o atestado de boa conduta carcerária, especialmente diante das particularidades do caso e da gravidade concreta do delito. Crime cometido com violência à pessoa. Demonstrada a necessidade da realização do exame criminológico para a progressão de regime. Justificado uma análise mais aprofundada de seu mérito para o retorno ao convívio social. Súmula no 439 do STJ. Parecer pelo PROVIMENTO do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 331702360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação por homicídio qualificado [motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima], a 14 (quatorze) anos de reclusão por -
art. 121, §2o, II e IV do CP
- cometido em 16.8.2019 e trânsito em julgado em 27.9.2023 (AP PJe n
o
0004633-47.2020.8.11.0042);

Em 8.8.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado, nestes termos:

“[...] da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 14/04/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o estudo psicossocial possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: [...].

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico [...].

Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos [...].

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar, ainda, que, embora se noticie a prática de crime contra a vida, há evidência, também, do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão, inclusive com a participação do apenado em atividades de ressocialização.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) CLEITON SOUZA SILVA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 327561880)

O alvará de soltura foi cumprido em 9.8.2025
(SEEU 2001479-79.2023.8.11.0042

- mov.160.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal progrediu o agravado do regime fechado para o semiaberto, mediante condições [dentre elas o monitoramento eletrônico], dispensando o exame criminológico, ao considerar o cumprimento do requisito objetivo [em 14.4.2025] e subjetivo
“bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social; estudo psicossocial caráter favorável”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 327561880), bem como o relatório psicossocial, elaborado pela Comissão de Avaliação [CRP 18/02394], o qual destacou que
“[...]

Em nenhum momento se vitimiza ou vangloriou-se do feito. Tem consciência de sua responsabilidade no ocorrido; demonstra verbalmente que deveria ter ignorado os insultos recebidos; sua família apresentou estrutura física e emocional para recebê-lo, especialmente sua filha Rafaela. Sobre o trabalho, houve garantias de sua parte que tem proposta da Built Construtora para continuar laborando; existem reais possibilidades para uma reintegração positiva”
e, sugeriu
“acompanhamento por equipe psicossocial onde possa refletir sobre controle de suas emoções [...]”
(SEEU 2001479-79.2023.8.11.0042

- mov. 147.1).

Registre-se que a execução penal, em pauta, refere-se a crime praticado antes da publicação da Lei no 14.843/2024 [condenação por homicídio qualificado, com trânsito em julgado em 27.9.2023, AP PJe no 0004633-47.2020.8.11.0042], e
o reeducando encontra-se em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico [desde 9.8.2025], cumprindo as condições impostas regularmente.

A exigência do exame criminológico não possui aplicação retroativa, mesmo que em crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça à pessoa [roubo] quando cometidos antes da vigência da nova norma. Conforme orientação do STF, por ser caso de
“lex gravior
”, porquanto mais gravosa (HC 240770/MG, Rel. Min. André Mendonça, 28.05.2024).

Igualmente, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime [art. 112, § 1o, da LEP, redação da Lei no 14.843/2024, de 11.4.2024], mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Em situação análoga, assim decidiu esta e. Câmara:

“A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta."

(AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025